Tribunal: TJSP
Processo: 1087433-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO
1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta ora refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO
1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta ora refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087433-55.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INDUSTRIA MECÂNICA SIGRIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
embargado SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto 38044
Embargos de Declaração: 1087433-55.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Industria Mecânica Sigrist Importação e Exportação Ltda.
Embargado: Sesi Serviço Social da Indústria
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO
1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração contradição, omissão e obscuridade
a conduta ora refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso.
2.
Embargos
de
declaração
opostos
para
fim
de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais
e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
INDUSTRIA MECÂNICA SIGRIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., em face do v. acórdão de fls. 222/231, alegando as
seguintes omissões do julgado colegiado: i) acerca da preliminar
de incompetência vez que a embargada é considerada entidade
paraestatal; ii) sobre a questão do parcelamento do débito não
concretizado, tampouco reconhecido pela embargante; e iii) sobre
a aplicação da multa de 20% prevista no art. 61, caput, e § 2o, da
Lei no 9.430/1996, aplicável tão somente para débitos existentes
com a União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Requer a supressão dos vícios e a consequente
alteração do resultado do julgamento, além do prequestionamento
dos dispositivos para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
É o breve relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela agravada porque presentes os requisitos de
admissibilidade,
mas
rejeito-os,
porquanto
não
configurada
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
2.
Pois bem, a parte embargante busca
obter
pronunciamento
judicial
em
sede
destes
embargos
declaratórios de matéria devidamente analisada no julgamento do
recurso por este Colegiado. Pretende a embargante a revisão do
“decisum” ante o argumento do equívoco da manifestação
jurisdicional em segundo grau acerca de teses desenvolvidas, bem
como acerca da violação dos dispositivos mencionados que a
procedência do pedido implica o que causaria em inversão do
resultado do julgamento, segundo defendido nos embargos de
declaração.
Não lhe assiste razão, e por dois motivos:
primeiramente, porque não se constata omissão do julgado, que
analisou, à exaustão e à inteireza, as teses arguidas nas razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
recurso de apelação e, em segundo, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas
em apelação, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Não há que se falar em incompetência do Juízo
para dirimir o litígio instaurado nos autos, vez que consoante
ponderado na r. sentença: “(...) verifica-se que a cláusula 10a do
“Convênio para Arrecadação Direta e Prestação de Serviços
Assistenciais no 1226” estabelece que: “Para quaisquer ações
decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro Central da Comarca
de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja”.
Logo, embora o art. 35 do Decreto Lei no 03/69
atribua às Varas da Fazenda do Estado a competência para
processar e julgar os feitos em que incluam as entidades
paraestatais, a referida cláusula contratual elegeu o Foro Central
de São Paulo e tratou da renúncia expressa de qualquer outro para
dirimir controvérsias provenientes do Convênio firmado.
No tocante à prejudicial de produção de prova,
como constou na fundamentação do acórdão recorrido, conforme
excerto: “(...) Afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Isto
porque o D. Magistrado a quo dispensou motivadamente a realização de
prova pericial, ancorado no princípio da livre convicção judicial.
Entendeu suficientes as provas documentais produzidas no bojo dos
autos (demonstrativos e notificação de débitos, extrato de parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
e planilha de cálculos - vide fls. 50/78). Como bem ponderado na r.
sentença, a ré não demonstrou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito conforme dispõe o art. 373, inciso II,
do CPC, limitando-se, de forma genérica, a defender a não incidência
sobre as verbas de natureza indenizatória. Além disso, de se ressaltar
que a apelante encaminhou pedido de parcelamento da Notificação de
Dívida ao departamento de fiscalização do SESI, ao que foi formalizado
(vide fls. 56/64), não merecendo prosperar a alegação de a empresa
desconhecer o valor reconhecido na Notificação de Dívida no 21780/SP.
Portanto, não houve cerceamento de defesa. Não merece guarida a tese
de incompetência do Juízo Cível para o conhecimento da causa. De fato,
considerando a natureza parafiscal da contribuição exigida, o teor da
súmula no 73 do TJSP e que a parte autora é pessoa jurídica de direito
privado, não é o caso de aplicação do art. 35 do Decreto-Lei
Complementar no 03/69”.
Além disso, quanto à multa limitada à 20%
decorrente das contribuições não recolhidas, o v. acórdão tratou
da questão, conforme excerto: “A Lei federal n° 11.941, de 27 de
maio de 2009, modificou o artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
determinando a adoção dos critérios estabelecidos no artigo 61 da
Lei n° 9.430/96 que em seu § 2° institui um teto de 20% para o
percentual de multa a ser aplicado aos débitos de tributos e
contribuições cujos fatos geradores tivessem ocorrido a partir de
1o de janeiro de 1997 (...)”.
3.
Nítido é o caráter modificativo que a
parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria devolvida a este Colegiado em sede de recurso de agravo
de instrumento, a qual foi, frise-se, devidamente analisada.
Com efeito, os embargos de declaração não são
o remédio hábil para reforma da decisão, tampouco para a análise
de matéria não objeto da decisão impugnada. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
Turma, Al 169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98,
negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

Destaco, ademais, que o art. 1038 do atual
Código de Processo Civil, positivou o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, ao dispor em seu parágrafo 3o: ”O
conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese
jurídica discutida.”
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos declaratórios neste momento processual como instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
4.
Apesar
de
não
se
constatar
a
existência de hipótese alguma para a oposição dos embargos
declaratórios, porquanto inexistente omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que
não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais para
que se tenha por analisada a matéria. Ademais, destaque-se a
disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1,
1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se
verifica omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...)
3. Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não
reclama menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE
361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087433-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
9
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo

artigo 1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR